Tribunal: STF
Processo: MS 38663
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. Ricardo Bravo impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mediante o qual o órgão negou provimento aos recursos administrativos interpostos em face de decisões monocráticas declaratórias da perda superveniente do objeto nos procedimentos de controle administrativo n. 0008002-22.2.00.0000 e 0008410-13.2019.2.00.0000.  



    Segundo narra, o Tribunal de Justiça realizou Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, com previsão de cinco fases. Diz terem sido finalizadas as etapas da prova objetiva, subjetiva e de entrega de documentos da inscrição definitiva. 



    Aponta a instauração de dois procedimentos administrativos no CNJ (PCAs n. 0008410-13.2019.2.00.0000 e 0008002-22.2.00.0000) a tratarem de assuntos relacionados ao mencionado certame.



     



    Frisa que, em razão do inconformismo de alguns candidatos com a prova escrita, a comissão do concurso, sem justificativa, deliberou pela anulação de toda a fase subjetiva ocorrida no ano de 2017, em evidente violação ao edital e ao direito dos candidatos, os quais não foram chamados para se manifestarem. Ato contínuo, o Conselho declarou a perda superveniente do objeto em ambos os procedimentos administrativos.



    Acrescenta que, contra os pronunciamentos monocráticos, foram interpostos recursos administrativos. Destaca que o Plenário do órgão fiscalizador desproveu os recursos, sem analisar as matérias de mérito levantadas nos processos, tais como inobservância do princípio da isonomia e ilegalidade do pronunciamento do Tribunal de Justiça, mantendo “a anulação das provas escritas do concurso (decisão da comissão de 03.08.2021, sobre o mero argumento de que a decisão da comissão ‘está devidamente motivada’.”



    Sustenta que a decisão do Tribunal está eivada de ilegalidade, porquanto não apresentou justificativas suficientes para invalidar a fase escrita, violando o direito líquido e certo de manutenção das provas subjetivas já realizadas, bem como seu consequente aproveitamento. 



    Afirmando contrariedade aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, busca seja preservada a segunda fase do concurso, com a realização de nova correção dos recursos apresentados, ou somente a manutenção da etapa de recursos, sem necessidade de anular-se a etapa subjetiva.



    Requer, ao fim:  



     



    I – Preenchidos os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora; exaustivamente demonstrados nesta exordial; por relevante o fundamento do pedido, considerando que do ato impugnado pode resultar em situação de difícil reversão – ante a anulação e refazimento da etapa -, conceder LIMINAR, com a urgência que o caso requer, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão do CNJ, nos votos lançados nos PCAs nº 0008410-13.2019.2.00.0000 e 0008002-22.2019.2.00.0000 sobre a aplicação de nova prova para o critério admissão, e por consequência, com o prosseguimento regular do certame com convocação para a próxima etapa, conforme Edital Inaugural;



    [...]



    VI - No mérito, conceder a segurança, para: 



    a) ratificar a liminar, caso seja a mesma concedida; 



    b) decretar a nulidade parcial dos atos coatores, determinando a anulação da decisão do CNJ nos PCAs nº 0008410-13.2019.2.00.0000 e 0008002- 22.2019.2.00.0000 em relação à prova na modalidade admissão/ingresso e, com o consequente não conhecimento de recursos identificados, conforme Edital; 



    c) caso se entenda que caberia ao STF apenas anulação do ato ilegal do CNJ que acresceu motivação ao ato da comissão de forma ilegal e sem contraditório, ainda assim há o interesse jurídico pois pode-se pleitear novo julgamento pelo CNJ.



    A União postulou a participação no processo.



    Foram apresentadas informações.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Esta ação mandamental foi impetrada contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que desproveu os recursos administrativos interpostos nos procedimentos de controle administrativo n. 0008002-22.2.00.0000 e 0008410-13.2019.2.00.0000, assim resumidos:



    0008002-22.2.00.0000



    RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO.  LIX CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  IRREGULARIDADES NA SEGUNDA FASE DO CERTAME.  ANULAÇÃO DA MENCIONADA ETAPA PELA COMISSÃO DO CONCURSO. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.  PRETENSÃO RECURSAL DE RECORREÇÃO DAS PROVAS JÁ REALIZADAS COM A PRESERVAÇÃO DA FASE. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. RECURSOS DESPROVIDOS.       



    I – A pretensão formulada inicialmente dirigia-se às irregularidades constatadas quando da  realização da segunda fase  do LIX Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro.  



    II – A Comissão do Concurso reconheceu a condução equivocada do certame pela empresa contratada, diante das irregularidades  apontadas, e relatou os fatos à Presidência do Tribunal, para adoção das medidas pertinentes.



    III – Anulação de toda a segunda fase do mencionado certame e cancelamento do contrato com a empresa examinadora pela própria Comissão do concurso.



    IV – Decisão monocrática do CNJ pela extinção dos processos sem julgamento do mérito, por entender pela perda do objeto.



    V – Recursos administrativos que pretendem o controle da decisão do tribunal que anulou a fase, com a preservação das provas práticas já realizadas e nova correção pela empresa a ser contratada.



    VI  –  A preservação das provas realizadas seria a medida ideal, com a reavaliação dos recursos pela nova empresa. Contudo, o conteúdo das provas discursivas de inúmeros candidatos recorrentes já foi divulgado, o que permite a identificação de provas. Consequentemente, torna-se inviável garantir a imparcialidade dos examinadores, mesmo com nova empresa contratada.     



    VII - A decisão do tribunal, de anular a segunda fase inteira e reaplicar a prova escrita por meio de nova empresa está suficientemente motivada, não havendo razão para controle do Conselho Nacional de Justiça.



    VIII – Recursos desprovidos.  



     



    0008410-13.2019.2.00.0000



    RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. LIX CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IRREGULARIDADES NA SEGUNDA FASE DO CERTAME. ANULAÇÃO DA MENCIONADA ETAPA PELA COMISSÃO DO CONCURSO. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECORREÇÃO DAS PROVAS JÁ REALIZADAS COM A PRESERVAÇÃO DA FASE. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    I – A pretensão formulada inicialmente dirigia-se às irregularidades constatadas quando da realização da segunda fase do LIX Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro. 



    II – A Comissão do Concurso reconheceu a condução equivocada do certame pela empresa contratada, diante das irregularidades apontadas, e relatou os fatos à Presidência do Tribunal, para adoção das medidas pertinentes. 



    III – Anulação de toda a segunda fase do mencionado certame e cancelamento do contrato com a empresa examinadora pela própria Comissão do concurso. 



    IV – Decisão monocrática do CNJ pela extinção dos processos sem julgamento do mérito, por entender pela perda do objeto. 



    V – Recursos administrativos que pretendem o controle da decisão do tribunal que anulou a fase, com a preservação das provas práticas já realizadas e nova correção pela empresa a ser contratada. 



    VI – A preservação das provas realizadas seria a medida ideal, com a reavaliação dos recursos pela nova empresa. Contudo, o conteúdo das provas discursivas de inúmeros candidatos recorrentes já foi divulgado, o que permite a identificação de provas. Consequentemente, torna-se inviável garantir a imparcialidade dos examinadores, mesmo com nova empresa contratada. 



    VII - A decisão do tribunal, de anular a segunda fase inteira e reaplicar a prova escrita por meio de nova empresa está suficientemente motivada, não havendo razão para controle do Conselho Nacional de Justiça. 



    VIII – Recursos desprovidos.  



     



    A leitura do pronunciamento revela que o pedido formulado inicialmente no processo administrativo dirigia-se às supostas irregularidades constatadas na segunda fase do LIX Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Ocorre que, posteriormente, a comissão organizadora, reconhecendo a condução equivocada do certame pela empresa contratada e diante das falhas apontadas, anulou toda a segunda fase do concurso e cancelou o contrato com a empresa responsável pela execução.



    O Conselho assentou a perda superveniente do objeto sem resolução do mérito.



    Inúmeros candidatos interpuseram recurso administrativo buscando a reconsideração da decisão monocrática terminativa e a preservação das notas atribuídas à prova subjetiva, com a anulação apenas dos atos posteriores à abertura dos envelopes de identificação dos candidatos, sob o fundamento de ilegalidade na decisão do TJRJ anulatória da segunda fase em sua integralidade.



    O Plenário do CNJ, ao negar provimento ao recurso, ressaltou que a decisão do Tribunal de Justiça estadual está devidamente fundamentada e é a mais razoável, tendo em vista todos os acontecimentos relatados no processo, não havendo razão para ser exercido controle por ele. Contra essa deliberação foi ajuizada a presente ação mandamental.  



     Por certo a decisão do Conselho não opera efeito substitutivo em relação à que ora se ataca de fato, que é a do Poder Judiciário estadual que anulou a segunda fase do concurso em discussão. O controle administrativo, nesse caso, ocorre a partir de procedimento autônomo, e não por meio de recurso. Também por isso eventual invalidação do pronunciamento do órgão de fiscalização nem mesmo produziria o efeito pretendido pela parte impetrante, já que o ato contra o qual se insurge, o pronunciamento do TJRJ, permaneceria hígido e eficaz.  



     



    A própria narração dos fatos e os pedidos contidos na peça inicial revelam inconformismo com a manifestação do Tribunal estadual, e não com a atuação do Conselho Nacional de Justiça, que apenas assentou que “a decisão do tribunal, de anular a segunda fase inteira e reaplicar a prova escrita por meio de nova empresa está suficientemente motivada, não havendo razão para controle do Conselho Nacional de Justiça”.  



     



    Nesse contexto, vale rememorar que a competência desta Corte é definida segundo critérios de direito estrito. Logo, a decisão que rejeitou o pedido formulado em sede de recurso administrativo interposto contra a decisão monocrática de perda superveniente do objeto do procedimento de controle, seguida daquela que confirmou a validade do ato do TJRJ, de cunho negativo, não instaura a competência do Supremo, uma vez que tal circunstância implicaria a revisão do pronunciamento emanado de outro órgão que não o CNJ.  



       



     Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos ao controle do CNJ. Não lhe cabe, portanto, suspender a eficácia de tais atos ou invalidá-los, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (CF, art. 102, I, “d” e “r”).  



     



    A respeito desse tema há entendimento do Plenário, firmado em 9 de junho de 2011, no julgamento do MS 27.712 AgR. Eis o assentado na ocasião pelo Relator da ação mandamental, ministro Celso de Mello:  



     



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.  



     



    Em 11 de abril de 2013, o Colegiado, ao examinar a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:  



     



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.  



     



    Nessa linha pronunciou-se também o ministro Gilmar Mendes, em 25 de agosto de 2011, na AO 1.677:  



     



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.  



     



    Portanto, a situação concreta, na qual o órgão de controle proclama a legalidade da anulação da segunda fase do concurso para delegação de serventias extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, não inaugura a possibilidade de ação originária no Supremo, exatamente por não ser dirigida contra pronunciamento emanado do Conselho, e sim de órgão diverso. Essa a razão para a segurança ser denegada, presente a Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º.  



     



    Por fim, aos pontos suscitados pelo impetrante neste mandado de segurança, relacionadas ao mérito da questão da anulação da segunda fase do concurso, os quais inclusive tenham sido objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em deliberação negativa, o que inviabiliza esta ação mandamental, conforme a firme jurisprudência.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), ficando prejudicados o pedido de liminar e o requerimento formulado por Alexis Mendonça Cavichini Teireira de Siqueira (petição/STF n. 57.150), uma vez que já está integrado à lide como litisconsorte.  



        



    Sem honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 8 de agosto de 2022.  



  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator